Tribunal: TJMT
Processo: 1036896-05.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036896-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILTON JOSE DA COSTA - CPF: 000.174.491-70 (RECORRENTE), BRENDON BURACHI - CPF: 021.124.491-09 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), MARINETH LEIA DA COSTA - CPF: 616.540.001-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº: 1036896-05.2024.8.11.0001.

Órgão: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: NILTON JOSE DA COSTA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 07/2020 A 08/2022. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. LAPSO TEMPORAL ENTRE CONTRATAÇÕES ANTERIORES. NOVO VÍNCULO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de férias com terço constitucional. O recorrente sustenta a nulidade dos contratos temporários firmados e requer o pagamento do FGTS sobre todo o período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso descaracterizam a natureza excepcional da contratação; (ii) estabelecer se há nulidade dos contratos firmados e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade dos contratos temporários de professor, celebrados entre 07/2020 a 08/2022, decorre da sucessiva renovação dos vínculos, desvirtuando a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, e pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

O princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6º da LINDB, determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração dos contratos, tornando inaplicáveis as alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

Constatado lapso temporal superior a seis meses entre contratações anteriores, resta caracterizado novo vínculo com a Administração Pública, respeitando-se o prazo máximo previsto pela legislação para o novo vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

O princípio do tempus regit actum determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

A configuração de novo vínculo com a Administração Pública ocorre quando há lapso temporal superior a seis meses entre contratações temporárias, respeitado o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao novo vínculo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; CPC, art. 494, I; LINDB, art. 6º; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, e 11, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.02.2018; STJ, Súmula nº 466.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática proferida no ID 280038480, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público a pagar ao reclamante os valores correspondentes às férias, acrescidas do terço constitucional, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, referente aos anos de 2019 a 2013, excetuadas as verbas já pagas pelo reclamado a este título.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, e, a partir de 09/12/2022, deverá incidir, tão somente, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, razão pela qual é devida a condenação do ente público ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

Apesar de devidamente intimados (ID 280038859), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se a existência de erro material na r. sentença, quanto aos anos a serem considerados para o pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, uma vez que há divergência entre o período indicado na fundamentação e aquele consignado no dispositivo.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado, de ofício, em grau recursal, nos termos do art. 494, I, do CPC, in verbis:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). (grifei)

Assim, corrijo, de ofício, o erro material existente na r. sentença, quanto aos anos a serem considerados para o pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, para que onde se lê: dos anos de 2019 a 2013, leia-se: dos anos de 2019 a 2023.

Pois bem, o cerne recursal restringe-se ao pleito de nulidade dos contratos temporários, bem como ao pagamento de FGTS, tendo em vista que a sentença já julgou procedentes os demais pedidos constantes na inicial.

Nesse contexto, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que o reclamante apresentou fichas financeiras e holerites, referentes aos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (IDs 280038428/280038469), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professor junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de 02/2019 a 12/2019, 01/2020 (rescisão), 03/2020 (rescisão), 05/2020 (rescisão), 07/2020 a 12/2020, 02/2021 a 12/2021, 02/2022 a 08/2022 e 04/2023 a 05/2023.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1º, 2º, IV, e 11, II e § 2º:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original) (grifei).

Destaca-se que o princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

Contudo, no presente caso, verifica-se um lapso temporal superior a seis meses entre a primeira contratação, encerrada em 12/2019, e a segunda contratação, iniciada em 07/2020, bem como entre a quarta contratação, encerrada em 08/2022, e a quinta contratação, iniciada em 04/2023. Tais intervalos caracterizam a formação de novos vínculos com a Administração Pública, e não a renovação contratual, como alegado pelo reclamante.

Não obstante, desconsiderando os intervalos temporais supramencionados, observa-se que os períodos compreendidos entre as contratações de 07/2020 a 08/2022 totalizam 26 (vinte e seis) meses, levando-se em conta o período de férias escolares, o que excede o prazo máximo de 24 meses para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável.

Portanto, ficou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte reclamada, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário” (grifei).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando ao reclamante o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de 07/2020 a 08/2022.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e dou parcial provimento para reformar a sentença proferida pelo Juízo singular, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, exclusivamente no período de 07/2020 a 08/2022, e condenando o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes e não prescritos, a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), incidentes sobre a remuneração bruta do reclamante, com a devida dedução das verbas eventualmente já adimplidas.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025